Tribunal: TJDFT
Processo: 0710059-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Execução penal. Pena restritiva de direitos. Condenação superveniente a pena privativa de liberdade no regime semiaberto. Prestação de serviços à comunidade. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade em razão de nova condenação.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de cumprimento simultâneo da pena alternativa de prestação de serviços à comunidade com a pena privativa de liberdade em regime semiaberto.
III. Razões de decidir
3. Condenação superveniente a pena privativa de liberdade leva à reconversão da pena restritiva de direitos, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo ao apenado em regime aberto (STJ, tema 1.106).
4. Se o apenado foi condenado a pena privativa de liberdade no regime semiaberto, incompatível o cumprimento simultâneo dessa com a pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 5o. Tema 1.106 do e. STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC 223.190/SP, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado Do TJ/SP), Sexta Turma, j. 20/08/2015; HC 300.366/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/09/2014.